Tribunal: TJPA
Processo: 0806411-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806411-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL MOREIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE JACUNDÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART. 129, §9º C/C ART.147,
CAPUT
, AMBOS DO CP. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIMES PUNIDOS COM DETENÇÃO, CUJA SOMATÓRIA DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS. ACUSADO PRIMÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DEFERIDA EM FAVOR DA VÍTIMA. ÓBICE DO ARTIGO 313 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART.319 DO CPP, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, E MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA, TODAS A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO POR MAIORIA.

1.

De acordo com o inciso I do artigo 313 do CPP, para a prisão preventiva ser admitida é necessário que o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos ou, que se enquadre em uma das hipóteses previstas nos seus incisos II (reincidente em crime doloso) e III (para garantir o cumprimento de medida protetiva no caso de crime cometido em situação de violência doméstica), assim como no seu parágrafo primeiro (identidade civil duvidosa).

2.

Na hipótese, os delitos imputados ao paciente – lesão corporal no âmbito da violência doméstica e ameaça -, são incompatíveis com a custódia cautelar, nos termos do inciso I do art.313 do CPP, circunstância que, somada à sua condição de réu primário e ao fato de que o decreto preventivo não decorreu de descumprimento de medidas protetivas estabelecidas em momento anterior, constitui óbice à ordenação da prisão, considerando que as hipóteses legais não foram verificadas na espécie.

3.

Em observância aos referenciais da
necessidade, adequação e proporcionalidade, verifica-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra adequada e suficiente para se resguardar a ordem pública.

4.

Ordem conhecida e
concedida
para
substituir a custódia preventiva
do paciente por
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no
art.319 do CPP
,
com exceção da fiança e monitoramento eletrônico, unanimemente, além de
medidas protetivas de urgência em favor da vítima
, todas
a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
.
Decisão acolhida, nesta última parte, por maioria de votos, vencidos os Desembargadores Raimundo Holanda Reis e Vânia Lúcia Silveira.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, vencidos parcialmente os Exmos. Desembargadores Raimundo Holanda Reis e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
, em conhecer e conceder a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo. Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
GABRIEL MOREIRA COSTA
, denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 147,
caput
, do CP, no âmbito da violência doméstica, preso em flagrante delito no dia 20/06/2021, sendo sua custódia convertida em preventiva em 21/06/2021, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Jacundá.

Afirma, o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) ilegalidade da custódia cautelar em razão da inobservância ao disposto no art. 313, incisos I e III do CPP, uma vez que a soma das penas dos crimes imputados ao coacto não ultrapassa 4 anos, sendo ambos punidos com detenção, além de não ter sido imposto, em favor da vítima, qualquer medida protetiva; c) declaração de próprio punho da ofendida, afirmando que o paciente nunca havia lhe agredido anteriormente e que não se sente ameaçada; d) presença de qualidades pessoais favoráveis, por ser primário, apresentar bons antecedentes e exercer trabalho lícito. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 20/06/2021, por volta das 00h, o paciente agrediu fisicamente e ameaçou de causar mal injusto e grave sua companheira Istefani Costa Christino, fato ocorrido no lar conjugal, localizado Rua Tocantis, nº 48, bairro Aparecida, no município de Jacundá. Na ocasião, o casal estava em casa, quando o denunciado ficou alterado e começou a arrumar suas roupas, colocando-as numa mochila e falando que iria embora. Ato contínuo, ateou fogo em uma de suas roupas, tendo a chama se alastrado e atingido a vítima quando tentava retirar um pacote de fraudas de sua filha. Em seguida, o coacto empurrou a ofendida e deu-lhe um soco no rosto. Vizinhos teriam acionado a Polícia Militar, que compareceu ao local imediatamente e conduziram o acusado até a delegacia de polícia. Ao chegarem no local, os policiais militares ouviram o ofensor ameaçar sua companheira, “falando que se fosse preso “pegaria a vítima e sua mãe.” (textuais).

O paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, em 21/06/2021. O Órgão Ministerial ofereceu denúncia em 02/07/2021, imputando-lhe a prática dos crimes do art. 129, § 9º e 147,
caput
, do CP, a qual foi devidamente recebida. O pedido de revogação da prisão cautelar foi indeferido no dia 07/07/2021. O juízo coator designou audiência de instrução e julgamento para o dia 17/08/2021.

Eis a suma dos fatos.

Alegou o impetrante, em síntese, a ilegalidade da custódia preventiva diante da inobservância ao disposto no artigo 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal,

– a soma das penas previstas para os delitos imputados ao coacto não ultrapassa quatro anos, tampouco houve descumprimento de medida protetiva, –bem como ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva e
declaração de próprio punho da ofendida, afirmando que o paciente nunca havia lhe agredido anteriormente e que não se sente ameaçada, além da presença de qualidades pessoais favoráveis.

No que concerne ao requisito autorizador da prisão preventiva disposto no inciso I do art. 313, do CPP, segundo o qual será admitida “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, sabe-se que seu atendimento “se perfaz pelo somatório das penas máximas em abstrato dos crimes pelos quais foi o paciente denunciado, em se tratando de concurso de crimes” (STJ: HC nº 380.427/SP, 6ª Turma, Relator: Min. NEFI CORDEIRO, DJe 29.5.2017.).

In casu
, estão sendo imputados ao coacto os crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art.129, §9º, do CP) e ameaça (art.147,
caput
, do CP), cujas reprimendas máximas previstas são de 03 (três) anos e de 06 (seis) meses, respectivamente, que se reunidas não excedem quatro anos.

De outra banda, verifica-se que a custódia do paciente também não se enquadra no requisito previsto no inciso III do artigo 313 do mesmo diploma legal, o qual estabelece que a segregação cautelar, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
exige prévio descumprimento das medidas protetivas,
considerando que tais providências, até o momento, não foram estipuladas em desfavor do acusado.

Por fim, cumpre registrar que o coacto não ostenta condenação anterior por crime doloso, conforme consta das informações prestadas pelo juízo coator (ID/DOC nº 29700617) estando ausente, igualmente, a situação contemplada no inciso II do supramencionado artigo 313.

Ademais, vale ressaltar que o paciente também não se enquadra na hipótese prevista no §1º do mencionado dispositivo legal, em que a prisão cautelar será admitida quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Desse modo, considerando que os requisitos insculpidos nos incisos I, II e III do art.313 do CPP não estão presentes, uma vez que
o agente é primário
e as
reprimendas máximas em abstrato previstas para os ilícitos que lhe estão sendo imputados
–
lesão corporal
no âmbito da violência doméstica (três anos de detenção) e
ameaça
(seis meses de detenção) -,
não ultrapassam 4 (quatro) anos
, bem como que
não houve o descumprimento de medidas protetivas pelo acusado, as quais, inclusive, sequer foram impostas
nos autos do processo criminal, resta evidenciado o constrangimento ilegal apontado.

Assim sendo,
no que concerne aos fatos alegados e documentos acostados, verifica-se que a custódia preventiva do paciente se mostra atualmente excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional, restando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para fins de se garantir a ordem pública.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CRIMES CUJA PENA MÁXIMA NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS. ACUSADO PRIMÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR. ÓBICE DO ART. 313 DO CPP. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. RECLAMO PROVIDO
.

1.
Em observância ao princípio da legalidade, para que a decretação da prisão preventiva reste autorizada, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, é necessário que o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, ou, que se enquadre em uma das hipóteses previstas nos seus incisos II (reincidente em crime doloso) e III (para garantir o cumprimento de medida protetiva no caso de crime cometido em situação de violência doméstica), bem como no seu parágrafo único (identidade civil duvidosa)
.

2. No caso, os delitos imputados ao ora recorrente - vias de fato e ameaça -, são incompatíveis com a prisão processual, nos termos do inciso I, art. 313 do CPP, circunstância que, somada à sua condição de réu primário e ao fato de que a ordem constritiva não decorreu de descumprimento de medidas protetivas estabelecidas em momento anterior, constitui óbice à ordenação da preventiva, porquanto denota a
ausência de preenchimento das exigências constantes no mencionado dispositivo legal
.

3. Recurso ordinário provido para revogar a custódia preventiva do acusado, salvo se por outro motivo estiver preso.” (RHC 77.527/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) (grifo nosso).

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA
. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO.
PROPORCIONALIDADE.
ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE
.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de segunda instância, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2. Na espécie, muito embora reconhecida a validade formal do decreto de prisão, de modo a justificar a cautela máxima no momento de sua emissão, para a garantia da ordem pública - ante as contundentes ameaças de morte proferidas pelo recorrente à vítima -,
entendo que a prisão se tornou excessiva. Isso, porque o recorrente está sendo acusado da suposta prática do crime de ameaça, cuja pena cominada em abstrato é de detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Destarte, considerando tratar-se de delito que possui pena de pouca monta, passados mais de cinco meses do decreto da preventiva, e à luz da provável imputação, mostra-se desproporcional a manutenção da custódia. Ademais,
no caso dos autos, não houve a prévia imposição de medidas protetivas ao recorrente, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP
.

3.
Na hipótese, seriam suficientes, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
Contudo, o longo tempo transcorrido desde a prisão do recorrente, acima já referido, impede, também, a substituição da prisão por outras medidas menos gravosas, sob pena de se chancelar constrangimento ilegal ao recorrente. É que, neste caso, as medidas cautelares seriam mais gravosas que a própria pena prevista para o delito a ele atribuído.

4.
Recurso provido, a fim de revogar a custódia preventiva do recorrente
.” (RHC 126.457/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

“
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ARTS. 129, § 9º, E 147 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ART. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

1. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias.

2. Na hipótese dos autos,
não se verifica a presença dos requisitos previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação preventiva, que a despeito de preverem a possibilidade de prisão preventiva no caso dos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência,
não é isso que se verifica na espécie
.

3.
Ordem concedida, confirmando a liminar deferida, para o fim de garantir ao paciente a manutenção de sua liberdade,
sem prejuízo da fixação pelo juiz de primeiro grau de outras medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) ou de medidas protetivas de urgência (art. 22 da Lei nº 11.340, de 2006), por decisão fundamentada. (HC 350.295/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 03/05/2016).

“
HABEAS CORPUS
.
LESÃO NO ÂMBITO FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA PROTEÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS
.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1.
A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal. 2. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sem que houvesse o descumprimento de medida protetiva anterior. Desse modo, não evidenciado que medida cautelar diversa da prisão seria insuficiente para a proteção dos bens jurídicos envolvidos, aliado à pena máxima inferior a quatro anos, e o fato do réu ser primário e sem antecedentes, concede-se a ordem de soltura ao paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. 3.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, (acordão 1245632, 1245632, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-18) (grifo nosso).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e
concedo a Ordem
de
Habeas Corpus

para
substituir a custódia preventiva
do paciente por
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no
art.319 do CPP
, com exceção da fiança e monitoramento eletrônico, além de
medidas protetivas de urgência em favor da vítima
, todas a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/08/2021